Tribunal: TJPA
Processo: 0811963-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811963-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARGARIDA CHAGAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital para determinar a implementação de pensão por morte em favor de filha maior inválida de ex-servidor falecido em 02/01/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se era cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) se a filha maior inválida faz jus à presunção de dependência econômica, à luz da Lei nº 8.213/1991 e da Lei nº 9.717/1998; (iii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência em demanda previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, diante da conformidade da decisão com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte.

4. A Lei nº 9.717/1998 veda a concessão, pelos regimes próprios, de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral, devendo prevalecer a disciplina da Lei nº 8.213/1991 quanto à presunção de dependência econômica do filho maior inválido.

5. Demonstrada a invalidez anterior ao óbito, a dependência econômica é presumida, inexistindo exigência adicional de comprovação, não havendo plausibilidade na tese de conflito normativo.

6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a natureza alimentar do benefício, sendo admitida a tutela provisória em matéria previdenciária, conforme entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível julgamento monocrático de recurso quando a decisão impugnada estiver em consonância com jurisprudência dominante do Tribunal e dos Tribunais Superiores. 2. A filha maior inválida faz jus à pensão por morte mediante presunção legal de dependência econômica, nos termos da Lei nº 8.213/1991, aplicável aos regimes próprios por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998. 3. É admissível a concessão e manutenção de tutela de urgência em matéria previdenciária quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.021; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I e § 4º; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; RI/TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 729; TJPA, AC nº 0838590-16.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.09.2025
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento
, mantendo a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que determinou a implementação de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de filha maior inválida de ex-servidor falecido em 02/01/1996.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve
error in judicando
, pois a matéria não estaria pacificada a ponto de justificar julgamento monocrático, sendo necessária apreciação colegiada diante do alegado conflito entre a Lei Estadual nº 5.011/1981 e a Lei Federal nº 8.213/1991.

Aduz, que houve aplicação equivocada do princípio
tempus regit actum
, porquanto a decisão teria afastado indevidamente a exigência de comprovação da dependência econômica prevista na legislação estadual vigente à época do óbito.

Por fim, não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e do risco de dano inverso ao erário, considerando a natureza irrepetível dos valores previdenciários.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 33824621).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo incólume a tutela de urgência concedida à agravada pelo juízo de piso.

Inicialmente, aponto que o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento se deu com fundamento na regra do art. 133, inciso XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RI/TJPA), que assim dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

É oportuno ressaltar que a decisão objeto do Agravo de Instrumento versa sobre a concessão de tutela de urgência, de modo que, neste momento processual, a análise deste Relator deve se limitar ao preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como à existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, e é nesse tocante que incide a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual permite a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Ademais, quanto à probabilidade do direito, ressalta-se que o Regime Geral de Previdência Social instituído pela Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece a presunção da dependência econômica do filho maior de 21 (vinte e um) anos inválido (art. 16, inciso I e § 4º).

A Lei Federal nº 9.717/1998 (Lei do Regime Próprio de Previdência Social), em seu art. 5º,
caput
, dispõe:

Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em razão de tal previsão, havendo conflito entre a lei local e a Lei Federal nº 8.213/1991 no que tange à necessidade de comprovação da dependência econômica, deve prevalecer o previsto no Regime Geral. Corroborando esse entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão que manteve sentença de concessão de pensão por morte a filho maior inválido de ex-militar, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a pensão por morte a filho maior inválido, com base na invalidez anterior ao óbito dos genitores e na presunção legal de dependência econômica, e se é possível sua cumulação com aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez do autor é anterior ao falecimento dos genitores, comprovada por laudos e benefício previdenciário já concedido.

A dependência econômica é presumida por lei e não foi afastada por prova em contrário.

A cumulação com aposentadoria por invalidez é permitida, por se tratar de benefícios de natureza e regimes distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a pensão por morte ao filho maior inválido que comprova invalidez anterior ao óbito, com presunção legal de dependência econômica.

É possível a cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez, por possuírem naturezas e regimes distintos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08385901620238140301 30363447, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026